Tribunal: TJMT
Processo: 1027023-81.2024.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027023-81.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Posse]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[SERGIO FRANCO DE LIMA FILHO - CPF: 221.499.698-23 (ADVOGADO), HELIO RODOLFO HILDEBRAND - CPF: 089.132.908-04 (AGRAVANTE), ELI JORGE HILDEBRAND - CPF: 982.835.538-87 (AGRAVADO), HERICA CHRISTIANA MARTINS CARDOSO - CPF: 535.063.751-72 (ADVOGADO), SONIA HELENA HILDEBRAND CARDINALI registrado(a) civilmente como SONIA HELENA HILDEBRAND - CPF: 020.546.198-09 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que manteve a procedência de pedido de prestação de contas. O embargante sustenta omissões no acórdão quanto: (i) à análise de provas relacionadas ao sistema contábil PROGEST, que alegadamente dispensariam a prestação de contas; e (ii) ao contrato de arrendamento de um dos imóveis que teve anuência do embargado, afasta a necessidade de prestação de contas. Requer o acolhimento dos embargos para sanar as supostas omissões e afastar a obrigação de prestar contas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve omissão do acórdão embargado quanto à análise das provas relacionadas ao sistema PROGEST; e (ii) verificar se o acórdão foi omisso em relação à relevância do contrato de arrendamento da Fazenda Loanda para a obrigação de prestação de contas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O recurso de embargos de declaração destina-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material presentes no julgado, nos termos do art. 1.022 do CPC.

Quanto ao sistema PROGEST, o acórdão embargado analisou expressamente o argumento e concluiu que a existência de sistema contábil acessível aos condôminos não exime o administrador do dever de prestar contas, conforme previsto no art. 550 do CPC, sendo o objetivo da prestação de contas assegurar a transparência formal e documental na gestão dos bens comuns.

Em relação ao contrato de arrendamento da Fazenda Loanda, o acórdão foi claro ao afastar a tese de anuência tácita como fator suficiente para afastar a obrigação de prestação de contas. Destacou-se que a administração de bens comuns, inclusive por meio de contratos de arrendamento, implica prestação de contas sobre frutos, rendimentos e outros resultados financeiros, sendo irrelevante a ausência de prova inequívoca de renúncia ao direito de exigir contas por parte do agravado.

O recurso revela-se como tentativa de rediscutir o mérito, o que não é cabível na via dos embargos declaratórios, conforme entendimento consolidado pela jurisprudência, incluindo o precedente do STJ citado (EDcl no AgInt nos EDcl no REsp n. 1.954.239/MT).

Não há, no acórdão embargado, qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material a ser sanado, razão pela qual os embargos configuram meio inadequado para alterar o julgado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso improvido.

Tese de julgamento:

A existência de sistema contábil acessível aos condôminos não exime o administrador de bens comuns da obrigação de prestar contas, nos termos do art. 550 do CPC.

O contrato de arrendamento de bens comuns não afasta o dever do administrador de prestar contas sobre os frutos, rendimentos e resultados financeiros da administração, ainda que haja anuência ao contrato por outros coproprietários.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, salvo na presença de vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022 e art. 550.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no REsp n. 1.954.239/MT, rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 27/5/2024, DJe 29/5/2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração opostos por
HÉLIO RODOLFO HILDEBRAND,
contra acórdão proferido no RAI nº 1027023-81.2024.8.11.0000, que manteve a decisão de procedência do pedido de prestação de contas formulado pelo aqui embargado,
ELI JORE HILDEBRAND.

Em síntese, alega que o acórdão não considerou depoimentos testemunhais e provas relacionadas ao sistema PROGEST, que, segundo ele, de forma regular e contábil, documentam a gestão dos bens comuns o que, por consequência, torna desnecessária a prestação de contas.

Argumenta que o acórdão foi omisso, ainda, quanto ao fato de que o agravado foi parte no contrato de arrendamento da Fazenda Loanda, o que torna dispensável qualquer notificação ou prestação de contas referente ao imóvel arrendado.

Requer sejam sanadas as supostas omissões sejam sanadas, a fim de afastar a obrigação de prestar contas.

Sem contrarrazões (certidão id 260672177).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura, omissa ou que contenha erro material (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la à realidade dos autos e evitar que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

Em que pese a irresignação da parte ora embargante, o acórdão hostilizado analisou expressamente as teses relevantes ao deslinde da lide e enfrentou os dispositivos legais aplicáveis.

Acerca do sistema PROGEST, que segundo argumenta o recorrente confere pleno acesso às informações contábeis e, por isso, tornaria desnecessária a prestação formal de contas, sem razão o argumento de omissão.

Conforme bem ponderado no acórdão embargado, o direito de exigir contas visa garantir a transparência formal e documental na administração dos bens comuns.

Dito isso, a mera existência de um sistema contábil acessível aos condôminos não exime o administrador de seu dever legal de prestar contas, nos termos do art. 550 do CPC. Assim, não se vislumbra omissão no ponto em questão.

Igualmente, no que tange a segunda omissão, relativa ao contrato de arrendamento da Fazenda Loanda, o embargante defende que a anuência do agravado ao arrendamento eximiria o dever de prestação de contas.

Ocorre que o acórdão embargado foi claro ao destacar a ausência de prova inequívoca de que o agravado tenha abdicado do direito à verificação formal dos atos administrativos relacionados ao bem comum. Ademais, a prestação de contas compreende todos os atos praticados durante a administração, incluindo aqueles decorrentes de contratos de arrendamento.

Pondero que o simples fato de a área estar arrendada não exclui a obrigatoriedade de prestação de contas, na medida em que o contrato de arrendamento é um ato de administração que envolve direitos e obrigações, bem como resultados financeiros que devem ser apresentados de forma clara e transparente aos demais coproprietários.

Assim, a administração de bens comuns, mesmo quando realizada por meio de contratos de arrendamento, não dispensa o administrador de prestar contas sobre os frutos, rendimentos e demais impactos decorrentes da exploração dos bens.

Conclui-se, assim, que as matérias aqui levantadas pelo embargante foram devidamente analisadas e fundamentadas no julgamento do agravo de instrumento, não havendo qualquer omissão ou obscuridade a ser sanada. Os embargos, portanto, configuram manifesta tentativa de rediscussão do mérito, o que é incabível na via estreita dos aclaratórios.

A pretensão do embargante se limita à reforma do julgado por puro inconformismo, e não por haver no conteúdo decisório algum dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Todavia, o recurso de embargos de declaração não é meio legítimo para buscar alteração da decisão, senão quando presente algum dos vícios listados no referido artigo, o que não se visualiza na hipótese dos autos.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material existentes no julgado (art. 1.022 do CPC). 2. Os aclaratórios têm finalidade integrativa, por isso não se prestam a revisar questões já decididas para alterar entendimento anteriormente aplicado. 3. Embargos declaratórios rejeitados”
(STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no REsp n. 1.954.239/MT, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 27/5/2024, DJe de 29/5/2024) (g.n.).

Dessa maneira, ausente quaisquer vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a serem sanados, o recurso se apresenta como impróprio para alterar a decisão atacada, de tal sorte que o não provimento é medida que se impõe.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2025